Tribunal: STF
Processo: RHC 247468
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Wemyson Melo dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 198.964/AL, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.(edoc. 77)



    Depreende-se dos autos que o recorrente teve a prisão em flagrante, ocorrida em 19 de julho de 2023, convertida em preventiva pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, em concurso material.



    Conforme afirma a defesa, “em meados de setembro de 2023, foi instaurado incidente de insanidade mental em favor do paciente, mas até o momento não foi ele submetido à perícia médica, estando o processo suspenso.”



    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, “em decorrência do exagerado e injustificado excesso de prazo da prisão cautelar, sem sequer ter sido finalizado o incidente de insanidade mental.”



    Requer, ao final, seja concedida



    “(...) liminarmente a ordem de habeas corpus, com a finalidade de relaxar a prisão cautelar decretada na origem, expedindo-se o pertinente alvará de soltura em favor do paciente para cumprimento imediato na unidade prisional onde se encontra. Ao final, escoado o prazo com ou sem as informações da autoridade coatora e depois de colhido o parecer da douta Procuradoria da República, requer o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar para relaxar a prisão cautelar do paciente”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES, POR DUAS VEZES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016). 



    2. No caso, o agravante está custodiado desde 19/7/2023, e a defesa alega que não há previsão para o encerramento da instrução criminal, notadamente porque o processo encontra-se suspenso, devido à instauração do incidente de insanidade mental. 



    3. Na espécie, não há falar-se em desídia estatal, visto que o magistrado tem sido diligente, reavaliando, constantemente, a necessidade da manutenção da prisão cautelar, aguardando-se a juntada do laudo de insanidade mental aos autos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com a recomendação, porém, de que o Juízo de primeiro grau imprima à ação penal originária a celeridade que o caso requer.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator no STJ assim fez ver a respeito do alegado excesso de prazo,



    “Na espécie, não há falar-se em desídia estatal, visto que o magistrado tem sido diligente, reavaliando, constantemente, a necessidade da manutenção da prisão cautelar, aguardando-se a juntada do laudo de insanidade mental aos autos. 



    Assim, considerando a demonstração de reavaliação periódica da necessidade da custódia cautelar do recorrente, associada à recomendação de Tribunal Superior para que o Juízo de origem imprima a celeridade exigida para o caso, inexiste ilegalidade a ser sanada, de modo que não se pode concluir pela inércia do Poder Judiciário na condução do processo-crime. A esse respeito, anoto o entendimento da Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal resultante de excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 228300 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2023 PUBLIC 13-09-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 164331 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-05-05-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente